Tribunal: TJMT
Processo: 0003412-42.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 0003412-42.2014.8.11.0041
RECORRENTE: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
RECORRIDO: FABIO LEVY MARTINUCI
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de homologação de acordo formulado por LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e FABIO LEVY MARTINUCI apresentado sob Id. 44334965.
Na decisão de Id. 4423395, as partes foram intimadas a regularizar o acordo com apresentação das assinaturas corretas, o que foi realizado conforme petição de Id. 45276490 e documentos que apresentaram o comprovante de pagamento da entrada do referido acordo.
As partes informam que firmaram acordo requerendo a homologação da transação, não mais possuindo interesse no prosseguimento do feito, a desistência dos recursos envolvidos e, extinção da presente demanda.
Com essas considerações, presentes os requisitos formais da transação, nos termos do artigo 41, XI, “a”, do RITJMT, bem como à luz dos ditames do artigo 139, inciso V, do CPC, determinando que incumbe ao Julgador promover, a qualquer tempo, a auto composição, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (Id. 44334965), e julgo prejudicado o seguimento do presente recurso, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 4 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV